Tribunal: TJDFT
Processo: 0010431-62.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0010431-62.2012.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALICI FAGUNDES DE SOUZA, ANA FAGUNDES ALVES APELADO: LUDOVICO DE OLIVEIRA NEHRER NETO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O INTIME-SE a parte apelada para, querendo, responder a petição de 53616379. Prazo de 5 (cinco) dias. A pauta de julgamento, por enquanto, está mantida. Após, com ou sem manfestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Registre-se. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2023 15:33:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador